Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739130-47.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Distrito Federal nas contrarrazões de Id 66320846. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator